Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727914-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FILIPE TEIXEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS FILIPE TEIXEIRA SANTOS em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Ação de Conhecimento (n. 0708168-50.2025.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: I. A tutela provisória de urgência requerida pelo autor é absolutamente infundada, pois INEXISTE urgência. A prova objetiva foi realizada em 21/05/2023, portanto, há mais de 2 (dois) longos anos. O autor, apenas após dois anos, resolveu questionar algumas questões da prova objetiva. Aliás, o concurso em questão já foi encerrado no ano de 2.024. Não há sentido lógico jurídico em requerer tutela antecipada após dois anos relativo a concurso já encerrado. Tais pedidos aleatórios e sem qualquer critério de tutela antecipada em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. O artigo 300, caput, do CPC exige que a tutela provisória seja deferida se houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não existe no caso. O autor resolveu questionar as questões da prova objetiva somente após dois anos e o encerramento do certame. Ainda que, em tese, possa fazê-lo, não há base legal ou qualquer justificativa para requerimento de tutela provisória. O autor destaca a urgência no fato de que deve participar das próximas fases!!! De acordo com o cronograma, o concurso público já está encerrado. Portanto, o autor alega fato que não corresponde a realidade. Caso, de fato, o concurso já esteja encerrado, conforme consta no cronograma do edital, o que deverá ser demonstrado pela ré, ficará evidenciado que o autor, para obter tutela, alterou a verdade dos fatos e, portanto, será condenado como litigante de má-fé. Ante a absoluta ausência de urgência, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Defiro a gratuidade e indefiro a intervenção do MP. Após as contestações, venham conclusos para sentença, porque não há necessidade de qualquer dilação probatória. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em questão não admite transação. O Agravante sustenta a probabilidade do direito invocado, sob o fundamento de que estaria evidenciada a existência de ilegalidades nas questões do concurso público impugnado. Afirma que o Poder Judiciário deve fazer o controle de legalidade em relação às questões que apresentem erro grosseiro ou estejam fora do edital e não possuam elementos essenciais para um julgamento objetivo. Acrescenta que o art. 1o da Lei 20.910/32 assegura aos candidatos o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações com os entes federativos, de modo que lhe é dado “recorrer das ilegalidades que impediram seu prosseguimento no certame”. Ressalta as questões eivadas de vícios, ao tempo em que sustenta a necessidade de sua anulação. Defende, ainda, a existência de perigo da demora, ao argumento de que “se não houver intervenção deste juízo, a ilegalidade persistirá, impedindo a correta classificação do candidato no concurso e o seguimento nas demais etapas do certame”. Requer a antecipação da tutela recursal para que possa participar das demais etapas do concurso, até o julgamento do mérito. No mérito, requer seja confirmada a tutela recursal, para lhe ser garantido o imediato retorno ao certame, com a anulação das questões supostamente viciadas e a consequente atribuição de pontos. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, benefício que se estende ao segundo grau. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. Segundo o Edital n. 04/2023, de 23 de janeiro de 2023, o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal teve o prazo de validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame, de acordo com a cláusula 1.2 do Edital (ID 240217061). O Agravante não demonstrou tenha sido o concurso prorrogado, tampouco trouxe aos autos prova quanto à data em que fora homologado ou quanto à fase em que ele se encontra, caso não tenha sido encerrado. Desse modo, não é possível reconhecer a verossimilhança jurídica das alegações quanto à possibilidade de que o candidato nele prossiga. Por outro ângulo, observo que a controvérsia acerca da existência de vícios em questões de concurso público não pode ser dirimida de plano. Isso porque os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, em decorrência do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal. A consequência dessa presunção, ensina Hely Lopes Meireles, “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 32a edição, pág. 138). Nesse sentido, a demonstração acerca da invalidade do ato administrativo exige a dilação probatória. Por outro lado, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não é possível dar ao Agravante a oportunidade de continuar nas próximas etapas do concurso uma vez não aprovado na etapa da prova objetiva. Portanto, ao menos em uma análise superficial, própria deste momento processual, os supostos vícios ocorridos durante a realização da prova objetiva não podem ser analisados em sede de antecipação de tutela, tendo em vista que demandam o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa. Por fim, importa salientar que a pretensão antecipatória ora buscada implicaria em provimento satisfativo de difícil reversibilidade, em violação ao disposto no art. 300, §3o do CPC. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2025 14:06:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador